Tribunal: TJDFT
Processo: 0703992-67.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECUSA À SUBMISSÃO AO TESTE DO ETILÔMETRO. INFRAÇÃO AUTÔNOMA DE TRÂNSITO (LEI 9.503/97, ARTIGO 165-A): DESNECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE AUTO DE CONSTATAÇÃO. SÚMULA 16 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJDFT. EXAME REALIZADO NO IML A POSTERIORI. AUSÊNCIA DE EMBRIAGUEZ. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF nos autos do processo de no 0734049-74.2021.8.07.0016, cujo objeto é a nulidade de auto de infração lavrado em razão da recusa do recorrente a se submeter ao teste do etilômetro, bem assim por ter sido realizado laudo no IML resultado negativo para embriaguez. O recorrente alega que não se recusou a realizar o teste; que não se aplica ao caso a teste firmada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência; que o auto de infração foi preenchido de forma precária; que não houve identificação dos dados obrigatórios do etilômetro; que realizou exame no IML após a abordagem, no qual foi constatada a ausência de embriaguez; que sofreu dano moral. Pede a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais. O recorrido sustenta acerto da conclusão do Juízo de origem, pugnando pelo desprovimento do recurso.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo Recolhido
III. Desde logo, verifica-se que o recorrente apresentou tese recursal não suscitada na primeira instância, no que se refere ao preenchimento precário do auto de infração, bem assim acerca da ausência de identificação de dados obrigatórios do etilômetro. Assim, diante da existência de inovação recursal e, por conseguinte, da supressão de instância, não conheço do recurso nesta parte. Preliminar de não conhecimento parcial suscitada de ofício e acolhida.
IV. Ao contrário do sustentado nas razões recursais, o recorrente confessou na petição inicial que se recusou a realizar o teste do bafômetro, bem assim que bebeu uma taça de vinho horas antes na casa de um amigo.
V. Com efeito, a tipificação da infração no caso se deu sobre a disposição do art. 165-A do CTB, ou seja, recusa do condutor em se submeter ao teste de alcoolemia. Assim, não há que se falar em nulidade do ato administrativo, porque é irrelevante a demonstração da condição de embriaguez do condutor, bem como de algum sinal entre aqueles previstos na Resolução 432/2013 do CONTRAN. Essa conclusão foi consolidada recentemente pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF (Enunciado da Súmula n. 16). A configuração da infração de trânsito prevista no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro (dirigir sob a influência de álcool) dispensa o teste de alcoolemia, desde que o agente de trânsito certifique o estado de embriaguez por outros meios de prova (art. 277 do CTB). Por outro lado, para a tipificação da infração de trânsito prevista no art. 165-A do CTB (recusar-se a ser submetido a teste de alcoolemia), basta o descumprimento da obrigação de se submeter ao referido teste, uma vez que não se trata de presunção de embriaguez, mas sim de infração autônoma. Neste sentido: STJ, REsp. n. 1.677.380/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma.
VI. A realização de exame de corpo de delito no IML após a abordagem, cujo resultado não constatou a existência de embriaguez, em nada interfere na aplicação da penalidade. Como já sustentado, a infração se consuma pela simples recusa à submissão ao teste do etilômetro, sendo irrelevante a existência da embriaguez. Aliás, uma das razões da existência do dispositivo legal (art. 165-A) é justamente evitar que o condutor se furte a realizar o exame no momento da abordagem, buscando ganhar tempo para obter exame negativo junto ao IML horas após. De mais a mais, no laudo do IML foi constatado “(...) o hálito etílico típico e a hiperemia conjuntival compatíveis com a ingesta de bebida alcoólica.”
VII. Precedentes recentes das Turmas Recursais: “(...) Assim, configurada a recusa preconizada no caput do art. 165-A do TB, não ilide os efeitos da recusa o posterior comparecimento da autora ao IML, onde submetida a exame pericial, ainda que, como no caso em exame, não se tenha atestado a embriaguez, sobretudo porque o exame se deu tardiamente, tendo a própria recorrente reconhecido que ingeriu bebida alcoólica anteriormente, o que foi verificado mediante indícios observados no momento da abordagem, conforme consta nos autos. (...)” (Acórdão 1360587, 07099841520218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2021, publicado no DJE: 16/8/2021). E ainda no mesmo sentido: Acórdão 1313878, 07392196120208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 12/2/2021.
VIII. Recurso CONHECIDO EM PARTE e, na parte conhecida, NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
IX. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.